Tribunal: TCU
Processo: 007.120/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em Pregão Eletrônico Internacional para aquisição, por meio de registro de preço, de 26 aeronaves de asas rotativas (helicópteros), para o atendimento das demandas elencadas pelo Distrito Federal (DF), Goiás (GO), Maranhão (MA), Mato Grosso (MT), Rondônia (RO) e Tocantins (TO).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico Internacional 2/2025, sob a responsabilidade do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (BrC), cujo objeto consiste na aquisição, por meio de registro de preço, de 26 aeronaves de asas rotativas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente representação, ausentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, c/c o parágrafo único, e art. 235, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. alertar o Fundo Constitucional do Distrito Federal para que, antes da eventual transferência de recursos para a contratação do objeto do Pregão Eletrônico Internacional 2/2025-BrC, verifique a existência de condições impeditivas das empresas adjudicadas no certame, tais como penalidades administrativas, que podem ensejar a invalidade do ato; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação ao representante e ao Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central, esclarecendo que o relatório e voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.